Tribunal: TJES
Processo: 5021934-54.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021934-54.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ODETE DOS SANTOS DO ROSARIO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021934-54.2024.8.08.0012

RECORRENTE: MARIA ODETE DOS SANTOS DO ROSARIO

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO EM RELAÇÃO A NATUREZA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO ELETRÔNICO AMPLAMENTE EXPLICATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerente MARIA ODETE DOS SANTOS DO ROSARIO interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de BANCO BMG S.A, que assim decidiu:
“Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).”

Em sede recursal (ID 15287511), a parte requerente reitera as alegações da inicial, no sentido de que seja declarada a nulidade do negócio celebrado entre as partes, considerando a indução e a falha do dever de informação na contração, bem como a condenação da requerida a restituir, em dobro, todos os valores descontados de seu benefício previdenciário, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões, conforme ID 15287514.

É a síntese do necessário.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
. Defiro o benefício da gratuidade de justiça, eis que aparentemente hipossuficiente.

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo que a sentença impugnada não merece reparo.

Cinge-se à controvérsia acerca da
falha de dever de informação
, eis que a parte autora não nega a contratação, mas, sim, que o produto contratado seria diferente daquele pelo qual foi estipulado e imposto pela recorrida, eis que em nenhum momento teria contratado empréstimo via cartão de crédito consignado.

Pelo que se extrai dos autos, a parte autora aderiu ao contrato (ID 15287495),
quando houve a formalização do contrato de cartão de crédito consignado
. O requerente, contudo, aduz não ter realizado ou solicitado qualquer contratação de cartão de crédito consignado junto ao recorrente, e sim empréstimo consignado.

Compulsando os autos, as provas constantes apontam que a parte autora tinha conhecimento do contrato e de suas consequências materiais. Consta do ajuste contratual, em formato considerável, que este se refere a um Cartão de Crédito Consignado, com todas as cláusulas em letras de formato considerável, constando, ainda, nos ajustes realizados de forma mais recente, de forma eletrônica (ID 15287496), em vários campos, um cartão de crédito colorido, ilustrando a natureza do ajuste.

Diferentemente do alegado em sede de recurso, há provas de que a contratação eletrônica para novo saque fora realizada de forma presencial pela autora (ID 15287496), e, não, por telefone, eis que consta foto da mesma tirada dentro da agência de atendimento da requerida.

Apesar de não existir nos autos a realização de utilização do plástico para compras, não há um único elemento que aponte, no caso, para o vício de consentimento alegado. De outra banda, constam diversos saques realizados, o que denotam conhecimento quanto a modalidade de ajuste solicitada.

Assim, não entendo que lhe assista razão em seus pedidos recursais para reforma da sentença, com a declaração da nulidade e inexistência de dívida referente à contratação do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), tampouco tem direito à devolução dos valores e indenização por danos morais, pelo que a decisão recorrida é irretocável.

Ademais, inexistem nos autos elementos que apontem que a recorrida tenha sido levada a erro na celebração do ajuste, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento no caso em contrato.

Mister consignar que a referida modalidade de contratação é perfeitamente válida em nosso ordenamento jurídico, sendo autorizada e regulada pela autoridade monetária competente. Os juros potencialmente infinitos, no caso, decorrem da opção do consumidor de pagar apenas o mínimo, optando por financiar o restante do valor devido, haja vista que não há no caso prova de falha no dever de informação.

Por todo o exposto, reputo válido os contratos firmados entre as partes, sendo as prestações devidas, eis que pactuadas de forma regular, não havendo que se falar na existência de vício do consentimento ou fraude, sob pena de violação do princípio do
pacta sunt servanda
, de modo que, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais no caso, devendo a sentença ser mantida por seus prróprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de agosto de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de reforma da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia do ajuste de cartão de crédito consignado, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias à Recorrente.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que a consumidora tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que esta não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrido se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora devem ser encerrados.

Por conseguinte, devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito.

Contudo, de forma a evitar o enriquecimento da Recorrente, sendo o caso, devida a compensação da indenização por danos materiais com a quantia depositada pela instituição financeira na conta bancária da parte.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, fixo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, o qual reputo razoável e proporcional para o caso.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade do cartão de crédito consignado, além de condenar a instituição à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, devidamente corrigido pela taxa SELIC, a partir da data do desembolso da quantia.

Ainda, condeno o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (data da contratação) e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

Ademais, sendo o caso, sobre o montante condenatório, fica autorizada a compensação dos valores comprovadamente depositados na conta bancária do consumidor.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais ante o resultado do julgamento.

É como voto.